Tribunal: TJDFT
Processo: 0728705-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728705-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOID MENDANHA DE JESUS RODRIGUES, JOSE EVARISTO RODRIGUES DOS SANTOS, ATHOS FISIO CLINICA DE REABILITACAO E READAPTACAO LTDA - ME APELADO: ATHOS FISIO CLINICA DE REABILITACAO E READAPTACAO LTDA - ME, JOSE EVARISTO RODRIGUES DOS SANTOS, LOID MENDANHA DE JESUS RODRIGUES, ALBERTINA DIACUY RODRIGUES MILHOMEM, PEDRO DIAS DA SILVA, RITA RODRIGUES DOS SANTOS DIAS, JOSE LIRIO PONTE AGUIAR DESPACHO Recebido em Plantão de 2a Instancia em 04/08/2025, às 11h22min. Cuida-se de embargos de declaração, opostos por ATHOS FISIO CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO LTDA - ME, contra acórdão de ID 74280696, o qual negou provimento aos apelos interpostos nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios ajuizada por JOSÉ LÍRIO PONDE AGUIAR. É o breve relatório. A situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, IV, da Portaria GPR 414 de 21 de julho de 2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 4 a 8 de agosto de 2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o do mesmo artigo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. Ademais, o § 2o do referido dispositivo assim dispõe: “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. No caso, compete ao Relator do feito apreciar a insurreição da parte por meio de embargos declaratórios. Assim, diante da vedação expressa no ato normativo que regulamenta o plantão judicial, nada a prover quanto aos embargos, porquanto a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime, excepcional, de plantão. Oportunamente, remetam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição